Tribunal: TJSP
Processo: 1003219-13.2022.8.26.0073
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação. Servidão Administrativa. Parcial provimento.

I. Caso em Exame
1.Ação visando a instituição de servidão administrativa para passagem de linha de distribuição de energia elétrica, mediante indenização.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) definir o coeficiente da servidão; (ii) adequação dos honorários advocatícios; (iii)

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação. Servidão Administrativa. Parcial provimento.

I. Caso em Exame
1.Ação visando a instituição de servidão administrativa para passagem de linha de distribuição de energia elétrica, mediante indenização.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) definir o coeficiente da servidão; (ii) adequação dos honorários advocatícios; (iii) reembolso das despesas com assistente técnico; (iv) termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de Decidir
3. O coeficiente de servidão foi corretamente fixado com base na NBR 14653-3.
4. Os honorários advocatícios foram fixados adequadamente, considerando a complexidade e o trabalho desenvolvido.
5. O reembolso dos honorários do assistente técnico deve seguir o CPC, sem a limitação pretendida pela expropriante.
6. Os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado, não se aplicando o regime de precatórios a pessoa jurídica de direito privado.

IV. Dispositivo e Teses
7. Recurso parcialmente provido para corrigir o termo inicial dos juros moratórios.
Teses de julgamento: 1. O coeficiente de servidão é adequado. 2. Honorários advocatícios fixados corretamente. 3. Devido o reembolso das despesas com assistente técnico. 4. Juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado.

Legislação Citada:
Decreto-Lei no 3.365/1941, art. 15-B, art. 28, §1o; CPC, art. 82, §2o; art. 84.

Jurisprudência Citada:
STF, ADI no 2.332; TJSP, Apelação no 994.07.069685-9, 11a Câmara de Direito Público, Rel. Oscild de Lima Júnior, j. 20/09/2010; TJSP, Apelação no 1020252-86.2016.8.26.0053, 13a Câmara de Direito Público, Rel. Spoladore Dominguez, j. 10/04/2019; TJSP, Apelação Cível 1002847-07.2024.8.26.0037, Rel. Sidney Romano dos Reis, 6a Câmara de Direito Público, j. 26/02/2026.